Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-61.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708024-61.2020.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SILVA, NOVAIR CARNEIRO DA SILVA, WESLEY DOS SANTOS SILVA, WELTON DOS SANTOS SILVA, JORGIANA DOS SANTOS SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31271157, admitiu o recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35526378 – p. 4/5), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Contudo, em detida análise do feito, verifica-se que a discussão nos autos diz respeito ao Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, e REsp 1.906.623/SP), em que se discute a “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos ternos do art. 85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil de 2015”. Assim, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial pelo Tema 1.076 do STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014